Tribunal: TRF3
Processo: 5022828-40.2024.4.03.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 3a Seção
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
160/1006)

5022828-40.2024.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AR - AÇÃO RESCISÓRIA

3a Seção

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 5022828-40.2024.4.03.0000

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

AUTOR: LUIS CARLOS DA CRUZ

ADVOGADO do(a) AUTOR: FERNANDO GONCALVES DIAS - SP286841-S

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. CONTINUIDADE DO LABOR EM ATIVIDADE ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 57, § 2o, E ART. 49 DA LEI No 8.213/1991 E AO TEMA 709/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, V, do CPC, visando à desconstituição de acórdão que reconheceu o direito à aposentadoria especial, mas determinou que a implantação do benefício observasse o disposto no art. 57, § 8o, da Lei no 8.213/1991, condicionando o pagamento à cessação do exercício de atividade sujeita a agentes nocivos.

Sustenta-se violação ao art. 57, § 2o, c/c art. 49 da Lei no 8.213/1991, sob o argumento de que a data de início do benefício deve ser fixada na data do requerimento administrativo, independentemente do afastamento da atividade especial, bem como afronta à tese fixada no Tema 709 do STF.

Contestação apresentada com alegação de ausência de interesse de agir e incidência da Súmula 343/STF, além de defesa da inexistência de violação a norma jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão rescindendo violou manifestamente norma jurídica ao condicionar o pagamento da aposentadoria especial ao afastamento da atividade nociva, apesar da fixação da data de início do benefício na data do requerimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC exige demonstração de violação manifesta a norma jurídica, o que não se configura quando a decisão rescindenda adota interpretação juridicamente possível do ordenamento.

O acórdão rescindendo reconheceu o direito à aposentadoria especial e fixou a data de início do benefício na data do requerimento administrativo, em conformidade com a legislação previdenciária.

A decisão apenas condicionou o pagamento das prestações ao efetivo afastamento do segurado da atividade nociva, em observância ao disposto no art. 57, § 8o, da Lei no 8.213/1991.

Não houve impedimento à execução das parcelas vencidas, mas mera fixação do termo inicial de seus efeitos financeiros após a cessação da atividade insalubre.

Ausente violação manifesta às normas jurídicas indicadas, não se configurando hipótese de rescindibilidade da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido julgado improcedente.

Tese de julgamento: “Não configura violação manifesta a norma jurídica o acórdão que reconhece o direito à aposentadoria especial com data de início do benefício na data do requerimento administrativo, mas condiciona o pagamento das prestações ao afastamento do segurado da atividade especial, nos termos do art. 57, § 8o, da Lei no 8.213/1991.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 966, V, e art. 98, §§ 2o e 3o; Lei no 8.213/1991, arts. 49, 57, §§ 2o e 8o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 709 da Repercussão Geral.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA 47 No 5022828-40.2024.4.03.0000

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

AUTOR: LUIS CARLOS DA CRUZ

ADVOGADO do(a) AUTOR: FERNANDO GONCALVES DIAS - SP286841-S

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se de ação rescisória ajuizada por Luiz Carlos da Cruz em face do INSS, com fundamento no artigo 966, V, do CPC, visando à desconstituição de acórdão da 10a Turma deste Tribunal, que determinou que a implantação da aposentadoria especial que lhe foi concedida deveria observar o disposto no § 8o do artigo 57 da Lei no 8.213/91.

Alega o demandante que o acórdão rescindendo incorreu em violação a norma jurídica ao não observar o art. 52, §2o c/c art. 49, ambos da Lei 8.213/91, os quais determinam a fixação da DIB (data de início do benefício) na DER (data de entrada do requerimento). Assevera, ainda, que condicionar a fixação da data de início do benefício ao afastamento da atividade não encontra amparo no ordenamento jurídico nacional, ofendendo a tese fixada no Tema 709/STF. Pugna pela desconstituição da decisão atacada e, em juízo rescisório, o direito às parcelas vencidas desde a data do requerimento administrativo.

Pelo despacho id 306602930, foi concedida a gratuidade da justiça.

Citado, o INSS ofereceu contestação, arguindo, preliminarmente, a carência de ação, por falta de interesse de agir, visto que a rescisória está sendo utilizada pelo autor como sucedâneo recursal. Defende, outrossim, a incidência do Enunciado da Súmula 343 do STJ, uma vez que à época em que proferido o v. aresto rescindendo (21.02.2017), a questão se mostrava controvertida junto aos Tribunais Superiores. No mérito, sustenta que não há que se falar em violação a norma jurídica, visto que o aresto rescindendo, que fixou a data de início do benefício na data do requerimento administrativo, apenas estabeleceu como termo inicial de seus efeitos financeiros a data em que cessado o exercício de atividade ou operação que o sujeitou a agentes nocivos. Salienta que o acórdão atacado foi proferido em 21.02.2017, ao passo que a tese jurídica consolidada no julgamento do Tema 709 do STF foi firmada em 08.06.2020, não havendo como se entender que houve violação ao preceituado no artigo 927, III, do Código de Processo Civil, mas que, de qualquer forma, foi aplicado pelo julgado impugnado o entendimento fixado no referido paradigma. Em juízo rescisório, aduz que o reconhecimento da especialidade das funções exercidas pelo autor nos períodos de 03.12.1998 a 30.04.2008 e de 01.08.2008 a 08.05.2012 se deu com base em formulário Perfil Profissiográfico Previdenciário emitido em 14.06.2016, posterior à DER, de maneira que os efeitos financeiros da concessão do benefício jamais poderiam ter início na referida data.

A parte autora apresentou réplica.

Tratando-se de controvérsia exclusivamente de direito, foi dispensada a produção de provas.

Apenas a demandante ofereceu alegações finais.

É o relatório.

VOTO

Das preliminares.

As preliminares de carência de ação com fundamento na rediscussão do quadro fático-probatório produzido na lide originária, bem como em relação à incidência dos termos do enunciando na Súmula n. 343 do E. STF, arguidas em sede de contestação, confundem-se com o mérito e com este serão analisadas.

Do mérito.

DO JUÍZO RESCINDENTE.

Consoante já alinhavado, pretende a parte autora a rescisão de acórdão da 10a Turma deste Tribunal, que determinou que a implantação da aposentadoria especial que lhe foi concedida deveria observar o disposto no § 8o do artigo 57 da Lei no 8.213/91.

Assim dispõe o artigo 966, V, do CPC:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

V - violar manifestamente norma jurídica;

(...)

§ 5o Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento.

§ 6o Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do § 5o deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica.

Para que ocorra a rescisão respaldada no inciso V deve ser demonstrada a violação à lei perpetrada pela r. decisão de mérito, consistente na inadequação dos fatos deduzidos na inicial à figura jurídica construída pela decisão rescindenda, decorrente de interpretação absolutamente errônea da norma regente.

De outra parte, a possibilidade de se eleger mais de uma interpretação à norma regente, em que uma das vias eleitas viabiliza o devido enquadramento dos fatos à hipótese legal descrita, desautoriza a propositura da ação rescisória. Tal situação se configura quando há interpretação controvertida nos tribunais acerca da norma tida como violada. Nesse diapasão, o E. STF editou a Súmula n. 343, in verbis:

Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.

No caso em tela, o segurado, ora autor, obteve título judicial concedendo-lhe a aposentadoria especial, sendo que, em relação ao termo inicial do benefício e seus respectivos efeitos financeiros, o referido julgado assim consignou:

Dessarte, somados os períodos de trabalho especial ora reconhecidos aos períodos já considerados na esfera administrativa (fls. 45/46), restaram comprovados mais de 25 anos de atividade especial na data do requerimento administrativo, 'fazendo jus o autor ao benefício de aposentadoria especial.

Entretanto, ainda que se reconheça o direito do autor ao benefício de aposentadoria especial, nos termos do Art. 57, da Lei 8.213/91, a ressalva contida em seu § 8°("Aplica-se o disposto no art. 46 ao segurado aposentado nos termos deste artigo que continuar no exercício de atividade ou operação que o sujeite aos agentes nocivos constantes da relação referida no art. 58 desta Lei.") e o disposto no Art. 46 (“O aposentado por invalidez que retornar voluntariamente à atividade terá sua aposentadoria automaticamente cancelada, a partir da data do retorno."), do mesmo diploma legal, impossibilita a sua implantação, pois, como se vê dos dados constantes do extrato do CNIS, que ora determino seja juntado aos autos, o autor continua em atividade junto à empregadora Volkswagen do Brasil -Indústria de Veículos Automotores Ltda.

Como cediço, a antecipação da aposentadoria foi concebida como medida protetiva da saúde do trabalhador e, portanto; a permissão da manutenção de atividade insalubre reduziria o direito à aposentadoria especial a mera vantagem econômica, esvaziando o real objetivo da norma.

Destarte, é de se reformar em parte. a r. sentença, devendo o réu averbar como tempo especial no cadastro do autor, os períodos de 03.12.98 a 30.04.08 e de 01.08.08 a 08.05.12, reconhecendo-se o seu direito ao benefício de aposentadoria especial, cuja implantação deverá observar o disposto no § 8°, do Art. 57, da Lei n° 8.213/91 (...).

Na presente ação rescisória, o autor sustenta que a decisão rescindenda incorreu em violação manifesta das seguintes normas jurídicas:

a) Lei no 8.213/91:

Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.

(...)

§ 2o A data de início do benefício será fixada da mesma forma que a da aposentadoria por idade, conforme o disposto no art. 49.

(...)

Art. 49. A aposentadoria por idade será devida:

I - ao segurado empregado, inclusive o doméstico, a partir:

(...)

b) da data do requerimento, quando não houver desligamento do emprego ou quando for requerida após o prazo previsto na alínea "a";

b) Tema 709 da repercussão geral, cuja tese restou assim firmada:

I) É constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não.

II) Nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros. Efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial a implantação do benefício, uma vez verificado o retorno ao labor nocivo ou sua continuidade, cessará o pagamento do benefício previdenciário em questão.

Percebe-se que, in casu, a questão diz respeito à interpretação da tese firmada em sede de repercussão geral, no julgamento do Tema 709, no tocante à possibilidade de execução das prestações vencidas entre a DER/DIB e a data do efetivo afastamento da atividade insalubre.

Em tal cenário, importante destacar que não houve malferimento à previsão de fixação do termo inicial da aposentadoria especial na data da entrada do requerimento administrativo. Com efeito, em consulta ao CNIS verifica-se que houve, inclusive, a implantação do benefício em favor do demandante, com DIB na DER (09.09.2016).

Ademais, tenho que a decisão rescindenda não impossibilitou a execução das prestações vencidas, tendo, apenas, condicionado o pagamento desde a DIB a partir do efetivo afastamento da atividade nociva.

Nessas condições, não é possível afirmar que a decisão rescindenda incorreu em violação manifesta das normas jurídicas apontadas pelo autor desta ação rescisória.

Diante do exposto, julgo improcedente o pedido formulado na presente ação rescisória.

Ante a sucumbência sofrida pela parte autora e em se tratando de beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita, esta deve arcar com honorários advocatícios no importe 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. CONTINUIDADE DO LABOR EM ATIVIDADE ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 57, § 2o, E ART. 49 DA LEI No 8.213/1991 E AO TEMA 709/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, V, do CPC, visando à desconstituição de acórdão que reconheceu o direito à aposentadoria especial, mas determinou que a implantação do benefício observasse o disposto no art. 57, § 8o, da Lei no 8.213/1991, condicionando o pagamento à cessação do exercício de atividade sujeita a agentes nocivos.

Sustenta-se violação ao art. 57, § 2o, c/c art. 49 da Lei no 8.213/1991, sob o argumento de que a data de início do benefício deve ser fixada na data do requerimento administrativo, independentemente do afastamento da atividade especial, bem como afronta à tese fixada no Tema 709 do STF.

Contestação apresentada com alegação de ausência de interesse de agir e incidência da Súmula 343/STF, além de defesa da inexistência de violação a norma jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão rescindendo violou manifestamente norma jurídica ao condicionar o pagamento da aposentadoria especial ao afastamento da atividade nociva, apesar da fixação da data de início do benefício na data do requerimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC exige demonstração de violação manifesta a norma jurídica, o que não se configura quando a decisão rescindenda adota interpretação juridicamente possível do ordenamento.

O acórdão rescindendo reconheceu o direito à aposentadoria especial e fixou a data de início do benefício na data do requerimento administrativo, em conformidade com a legislação previdenciária.

A decisão apenas condicionou o pagamento das prestações ao efetivo afastamento do segurado da atividade nociva, em observância ao disposto no art. 57, § 8o, da Lei no 8.213/1991.

Não houve impedimento à execução das parcelas vencidas, mas mera fixação do termo inicial de seus efeitos financeiros após a cessação da atividade insalubre.

Ausente violação manifesta às normas jurídicas indicadas, não se configurando hipótese de rescindibilidade da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido julgado improcedente.

Tese de julgamento: “Não configura violação manifesta a norma jurídica o acórdão que reconhece o direito à aposentadoria especial com data de início do benefício na data do requerimento administrativo, mas condiciona o pagamento das prestações ao afastamento do segurado da atividade especial, nos termos do art. 57, § 8o, da Lei no 8.213/1991.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 966, V, e art. 98, §§ 2o e 3o; Lei no 8.213/1991, arts. 49, 57, §§ 2o e 8o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 709 da Repercussão Geral.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Seção, por unanimidade, decidiu julgar improcedente o pedido formulado na presente ação rescisória, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão